Tribunal: TCU
Processo: 016.595/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6022/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.595/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anilton Gularte de Quadros (XXX.498.920-XX); Arioci Nunes Maciel (XXX.874.450-XX); Glenio Bezerra da Cruz (XXX.865.780-XX); Honorio Sampaio Menezes (XXX.710.250-XX); Jose Antonio Saquet (XXX.924.460-XX); Maria Ines Gomes Giacomo (XXX.470.850-XX); Mario Ricardo Louzada Sarmento (XXX.709.440-XX); Paulo Roberto Peres Ferreira (XXX.934.160-XX); Tania Maria Oliveira Alves (XXX.582.200-XX); Valter Salmentao dos Santos (XXX.187.760-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.